Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-61.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO – CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Direito à licença prêmio reconhecido judicialmente – Apostilamento da verba que demarca o início do prazo para a pretensão de convolação da licença prêmio em pecúnia, porquanto permite a liquidação das parcelas devidas – Prescrição não verificada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000574-61.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MARILUCI IANSEN BUENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-61.2018.8.26.0394 -Voto no 30967 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000574-61.2018.8.26.0394
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : MARILUCI IANSEN BUENO
COMARCA: NOVA ODESSA 1a VARA JUDICIAL
JUÍZA : FABIANA FEHER RECASENS
VOTO No: 30967
EMENTA
PRESCRIÇÃO
CONVERSÃO LICENÇA
PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Direito à licença prêmio reconhecido judicialmente

Apostilamento da verba que demarca o início do prazo para a
pretensão de convolação da licença prêmio em pecúnia,
porquanto permite a liquidação das parcelas devidas

Prescrição não verificada - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por servidora pública estadual
inativa em face do Estado, visando ao recebimento, em pecúnia, de dias
referentes ao benefício de licença-prêmio, tendo em vista que se aposentou
antes de usufruir do benefício.
A r. sentença de fls. 70/72, declarada a fls. 185/186, de
relatório adotado, julgou procedente a ação, para condenar o réu no
pagamento de 180 dias de licença prêmio, considerando-se a remuneração da
autora quando de sua aposentadoria, devendo o valor ser atualizado desde a
data da aposentadoria com base no IPCA e acrescido de juros de mora a partir
da citação, pela Lei 11.960/09, bem como ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-61.2018.8.26.0394 -Voto no 30967 - F
3
Inconformado, recorre o Estado, sustentando, em síntese,
que a sentença afastou a prescrição de forma equivocada, pois considerou
como termo a quo da contagem do prazo o trânsito em julgado da ação, e não
do acórdão, em que se reconheceu o direito da autora ao recebimento da
licença prêmio; que a autora tinha a possibilidade de exercer seu direito desde
2010, e não o fez; que a demanda deveria ter sido aforada até dois anos e
meio após o trânsito, conforme artigo 9o do Decreto 20.910/32 e art. 3o do
Decreto 4.597/42, bem como de acordo com a Súmula no 383 do Supremo
Tribunal Federal.
Recurso tempestivo
Contrarrazões a fls. 200/209.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Em tese, de fato o prazo prescricional não flui antes da
passagem para a inatividade, pois, em princípio, só nesse momento é que se
caracteriza a impossibilidade de o funcionário gozar os períodos de licença-
prêmio adquiridos ao longo da carreira.
Antes disso, só se pode falar em fluência do prazo de
prescrição se a Administração tiver expressamente negado a existência do
direito do servidor em atividade.
Ocorre que, no caso dos autos, o direito ao recebimento
do bloco de licença prêmio foi concedido judicialmente, em conjunto com
outros servidores, tendo transitado em julgado a decisão final na data de 10 de
novembro de 2010, conforme se infere de peças coligidas ao Cumprimento de
Sentença de no 0020013-31.2018.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-61.2018.8.26.0394 -Voto no 30967 - F
4
Em seguida, foi iniciada a etapa de cumprimento da
obrigação de fazer, consistente no apostilamento da verba nas fichas dos
servidores, sendo que o registro do direito à licença prêmio foi devidamente
apostilado nos registros da autora apenas em 21 de março de 2017 (fls. 17).
Assim, na época em que passou à inatividade, em 2008,
ainda não havia sido definitivamente reconhecido seu direito à percepção da
licença prêmio, não sendo cabível a contagem do prazo prescricional desde
então.
Outrossim, não prospera o argumento de que a demanda
poderia ter sido aforada desde 2010, data do trânsito em julgado, porquanto,
como sabido, somente a partir da concretização do ato de apostilamento é
possível definir e liquidar as parcelas devidas, fixando-se a partir de então o
termo a quo do pedido de conversão do direito em pecúnia. Nesta linha, já
decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO

Pretensão de cumprimento de sentença de mandado de segurança que
determinou o pagamento de valores atrasados de sexta-parte, bem como
o gozo de licença-prêmio Indeferimento da inicial pelo Juízo a quo, ao
argumento de que mandado de segurança não gera efeitos retroativos
Prescrição Cumprimento de sentença movido em 05/05/2017, ou seja,
após 10 anos do trânsito em julgado do mandado de segurança
(01/03/2007) Súmula no 150 do STF Prazo prescricional na ação de
conhecimento é o mesmo do prazo da pretensão executiva (5 anos,
conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32)
Contagem do prazo
prescricional da pretensão relativa à Licença-prêmio a partir do trânsito
em julgado do mandamus (01/03/2007 REsp 1.419.386/PR) Termo a
quo da prescrição relativa às parcelas atrasadas da sexta-parte a
partir do cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento

22/09/2010 AgRg no AREsp 536.003/RS) Sob qualquer enfoque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-61.2018.8.26.0394 -Voto no 30967 - F
5
operou-se a prescrição
Precedentes deste Tribunal
Honorários
advocatícios recursais fixados
Sentença mantida, com fundamento
diverso
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0001654-
95.2017.8.26.0270; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019-grifado)
Desta forma, considerando que o cumprimento da
obrigação de fazer, consistente no apostilamento das verbas, demarca o início
do prazo prescricional para exigir seu pagamento em pecúnia, e que a
presente ação foi ajuizada pouco mais de um ano após tal cumprimento, não
havia mesmo que se falar em prescrição.
Diante do resultado do recurso, majoro os honorários
advocatícios em favor dos procuradores do apelado em 10%, totalizando 11%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator